Tribunal: TJBA
Processo: 8001322-30.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001322-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CLAUDIO SANTANA SENA Advogado(s): DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER registrado(a) civilmente como DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. REQUISITO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em seus proventos de inatividade, no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento). Discute-se no recurso a suposta violação a direito líquido e certo à percepção da referida verba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Impetrante comprovou, por meio de prova pré-constituída, o preenchimento dos requisitos legais para a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos seus proventos, notadamente o requisito temporal previsto no art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. O Ministério Público opinou pela não intervenção no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança é ação constitucional de rito especial que exige a comprovação de plano do direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória para a demonstração de fatos controversos. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001), em seu art. 110-D, condiciona a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos proventos de inatividade à sua percepção por, no mínimo, 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados durante o serviço ativo. O Impetrante não se desincumbe do ônus de apresentar prova pré-constituída do cumprimento do requisito temporal, limitando-se a juntar documentos que são manifestamente insuficientes para demonstrar o recebimento da gratificação pelo período exigido em lei. A ausência de prova inequívoca e pré-constituída do preenchimento dos pressupostos legais afasta a liquidez e a certeza do direito invocado, tornando inadequada a via mandamental para a satisfação da pretensão. A denegação da segurança, por ausência de prova pré-constituída, não obsta que a parte postule o seu direito pelas vias ordinárias, onde a dilação probatória é admitida. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese(s) de julgamento: 1. A incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos proventos de policial militar inativo depende da comprovação do requisito temporal previsto no art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. 2. Em sede de mandado de segurança, a ausência de prova pré-constituída que demonstre o preenchimento dos requisitos legais para a percepção de vantagem remuneratória impõe a denegação da ordem, por ausência de direito líquido e certo, ressalvado ao impetrante o uso das vias ordinárias. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX. Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10. Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110-D. Código de Processo Civil, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo: 80302260220218050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. em 16/11/2022. Súmula nº 512 do STF. Súmula nº 105 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8001322-30.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOSE CLAUDIO SANTANA SENA e como Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01